Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717900-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON MENDONCA DOS SANTOS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, WELLINGTON MENDONCA DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração da suspensão aviada na petição de id. 13182654. A decisão de suspensão do feito restou determinada e fundamentada no decisum de id. 11726026, e do que consta do decidido pelo C. STJ, não houve, a rigor, distinção da matéria discutida nos RESP n. 1.778.938/SP com a insurgência ora questionada nos presentes autos. Aguarde-se o julgamento do citado recurso especial. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora